Tribunal: CARF
Processo: 13603.721785/2014-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721785/2014-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.833 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
VICENTE DE PAULA AVELAR MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
NÃO
CONHECIMENTO
DE
ALEGAÇÃO
RECURSAL.
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO COM A IMPUGNAÇÃO. ÁREA
DE REFLORESTAMENTO
Uma vez que a impugnação instaura a fase litigiosa do processo, não devem ser
conhecidas matérias unicamente apresentadas em sede de recurso, sobre as
quais não houve a apreciação por parte da autoridade julgadora de primeira
instância por absoluta falta de alegação do contribuinte.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DISPENSA DE ADA.
Para a comprovação da APP não há necessidade de ADA até 2012, conforme
posição da PGFN.
Todavia, a exclusão das áreas declaradas como de preservação permanente do
imóvel rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada a comprovação
destas, por meio de laudo técnico, emitido por Engenheiro Agrônomo ou
Florestal, acompanhado da ART, que apresente uma perfeita indicação do total
de áreas do imóvel que se enquadram nessa definição e mencione
especificamente em que artigo da Lei no 4.771/1965 (Código Florestal), com as
alterações da Lei no 7.803/1989, a área se enquadra.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho existente no imóvel, cabe acatar a área servida de
pastagem comprovada com documentos hábeis, observado o respectivo índice
de lotação mínima por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o
imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721785/2014-14
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Thiago Alvares Feital,
Marcelo Freitas de Souza Costa e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 03-072.617,
proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília -
DF (DRJ/BSB) que julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer a área total
do imóvel, conforme declarado na respectiva DITR, de 326,5 ha; restabelecer parcialmente
a área de pastagens, de 193,3 ha; além de ajustar o VTN total arbitrado, devido à redução
da área do imóvel, passando de R$ 1.822.500,00 (R$ 5.000,00/ha x 364,5 ha) para R$
1.632.500,00 (R$ 5.000,00/ha x 326,5 ha), com redução do imposto suplementar apurado
pela fiscalização, de R$ 55.027,81 para R$ 8.736,06, aproveitando o pagamento comprovado
às fls. 204, no valor originário de R$ 1.056,56, para quitação de parte da dívida.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento no 06110/00007/2014, de fls. 03/08, emitida em
18/08/2014, o contribuinte identificado no preâmbulo foi intimado a recolher o crédito
tributário, no montante de R$ 116.411,32, referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010, acrescido de multa lançada (75%) e juros
de mora, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Morro Vermelho
Cachoeirinha” (NIRF 0.645.282-5), com área declarada de 326,5 ha, localizado no
município de EsmeraldasMG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06110/00028/2013,de fls.
09/11. Por meio do referido Termo, solicitou-se ao contribuinte que apresentasse, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua
identificação e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA), os seguintes
documentos de prova:
- notas fiscais do produtor; notas fiscais de insumos, certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), contratos ou cédulas de credito rural ou outros documentos
comprobatórios, para comprovação da área ocupada com produtos vegetais no período
de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- fichas de vacinação expedidas por órgão competente, acompanhadas das notas fiscais
de aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado,
para comprovação do rebanho existente no período de 01/01/2009 a 31/12/2009;
- laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Públicas ou pela EMATER. A falta de apresentação do laudo de avaliação ensejará o
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do SIPT da RFB, nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do imóvel
para 1o de janeiro de 2010, no valor de:
 Cultura/Lavoura R$ 10.000,00
 Campos R$ 5.000,00
 Pastagem/Pecuária R$ 8.000,00
 Matas R$ 5.000,00
Foram apresentados os documentos de fls. 12/76.
Procedendo a análise e verificação da documentação apresentada e dos dados constantes
na DITR/2010, a fiscalização resolveu alterar a área total do imóvel de 326,5 ha para
364,5 ha; glosar integralmente as áreas de produtos vegetais (57,0 ha) e de pastagem
(204,4 ha); glosar o valor das culturas, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas
plantadas, de R$ 196.320,00; além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado de
R$ 175.030,00 (R$ 536,08/ha), arbitrando o valor de R$ 1.822.500,00 (R$ 5.000,00/ha),
valor este apurado com base no menor valor por aptidão agrícola (campos e matas)
indicado no SIPT, para o exercício de 2010, disto resultando o imposto suplementar de
R$ 55.027,81, conforme demonstrado às fls. 07.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 04/06 e 08.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento no 06110/00007/2014, de fls. 03/08, foi recebida pelo
contribuinte em 22/08/2014 (fls. 78). O contribuinte protocolizou, em 12/09/2014, a
impugnação de fls. 132/138, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls.
139/199. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- propugna pela tempestividade de sua impugnação;
- faz citação da Pergunta no 61 do Manual de Perguntas e Respostas do ITR/2010, para
justificar a redução da área total do imóvel, ocorrida devido à medição da área total, que
resultou em 326,55 ha, realizada por profissional competente, acompanhada de ART,
em junho/2004;
- por orientação da própria RFB, na Pergunta no 61 do Manual de Perguntas e Respostas
do ITR/2010, a área a ser declarada é a real, independentemente de estar ou não
constando no Registro do imóvel, assim, requer seja considerada a área medida, de
326,5 ha;
- conforme planta anexada aos autos, elaborada em junho/2004, afirma que o imóvel
possui uma área de 34,56435 ha de preservação permanente, comprometendo-se a juntar
aos autos, posteriormente, o respectivo ADA e Cadastro Ambiental Rural-CAR;
- ressalta que o processo administrativo tem por fim a busca da verdade material,
devendo, portanto, ser acatada a área de preservação permanente requerida, não
declarada na DITR/2010;
- quanto à área de pastagem, afirma que pode comprovar a média de 203 cabeças de
gado bovino ao longo de 2009, que implica em uma área de 225,6 ha de pastagem
efetivamente ocupada, tomando-se por referência o índice de lotação;
- o valor atribuído à área de pastagem foi zerado pelo fiscal, entretanto, o laudo técnico
indica que, em 01/01/2010, esse valor correspondia a R$ 108.794,67;
- apresenta quadro simulando o Demonstrativo de crédito tributário com a impugnação,
resultando em um imposto a pagar de R$ 1.056,56;
- por fim, requer:
 Que a área total seja considerada conforme declarada, com 326,5 ha, nos termos da
orientação contida no Perguntas e Respostas da DITR/2009;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

 Seja considerada a área de preservação permanente de 34,56435 ha;
 Que o número médio de animais bovinos a ser considerado no imóvel seja de 203, que
implicará na utilização de 225,6 ha de pastagem;
 Seja considerado o grau de utilização gerado pela área total declarada e pela área de
pastagem decorrente do número de animais bovinos vacinados em 2009, além dos itens
não glosados, implicando em uma alíquota menor, que, conseqüentemente, resultará em
menor valor de imposto a recolher;
 Ser considerado o valor da área de pastagem, em 01/01/2010, para se apurar o VTN, o
VTN tributável e, conseqüentemente o imposto devido e o valor a recolher.
É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/BSB. A decisão teve a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva
apresentação da declaração do ITR, independentemente de atualização no registro
imobiliário.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo Contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Essa área ambiental, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente Ato Declaratório
Ambiental (ADA).
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Com base no rebanho existente no imóvel, cabe acatar a área servida de pastagem
comprovada com documentos hábeis, observado o respectivo índice de lotação mínima
por zona de pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral da área de produtos vegetais, por
não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos da legislação processual
vigente.
Cientificado o sujeito passivo em 15/02/2017 (fl. 174), ensejando a interposição
de recurso voluntário em 17/03/2017 (fls. 177 e ss), alegando, em síntese, que:
- a inclusão da área de preservação permanente de 34,56,435 ha como área não
tributável, conforme planta assinada por profissional habilitado;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

- a decisão não considerou outros registros de gado bovino em 2009, considerou
apenas os 167 bovinos, em 2 maio de 2017, e 180 bovinos, em 6 de novembro 2017, chegando a
quociente de 174;
- levando em conta todo o estoque de bovinos do ano de 2009, chega-se a uma
média 204 bovinos, logo deveria ter sido considerada uma área de pastagem de 226,66 ha, uma
vez que o índice é 0,90 cabeça/ha;
- em busca da verdade material, deve-se considerar uma pequena áreas de
reflorestamento de eucalipto, na extensão de 10 ha;
- seja deferido prazo para juntada da área de reflorestamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, esclareça-se que o VTN apurado pela fiscalização não foi objeto
do Recurso Voluntário por parte do contribuinte, tornando-se esta matéria incontroversa e
definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972.
Já em relação a glosa da área de produtos vegetais efetuado pela fiscalização, essa
matéria não foi objeto de impugnação, logo foi considerada matéria não impugnada pela decisão
de piso, tornando-se, também, matéria incontroversa e definitiva na esfera administrativa.
Da Área de Reflorestamento
Em sede de recurso, o contribuinte alega que deve ser considerada uma pequena
áreas de reflorestamento de eucalipto, na extensão de 10 ha.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa sobre a área de
reflorestamento não foi apresentada em sua impugnação.
Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só
agora aduzir os questionamentos referidos.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Esse entendimento já sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os
Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Logo, não conheço do recurso no que tange à inclusão de uma área de
reflorestamento de 10ha, por preclusão.
Da Área de Preservação Permanente
Alega o Recorrente que a Área de Preservação Permanente (APP) almejada,
34,56,435 ha, está demonstrado em planta assinada por profissional habilitado.
No que se refere à exigência de averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de comprovação da APP, o tema vem sendo objeto de diversas discussões no âmbito deste
CARF. Atualmente, é posição majoritária no sentido de que o ADA não é elemento obrigatório e
essencial para comprovação da APP, podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Tal posicionamento vem sendo justificado em decorrência de interpretação
consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto à impossibilidade de tal exigência
para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 (novo
Código Florestal). Também contribui, a alteração promovida nos arts. 19 e 19A da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, pela Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. Segundo o § 1o do art.
19A da referida lei, os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil devem, em sua decisões,
adotar o entendimento a que estiverem vinculados, quando houver manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Ocorre que ainda não há uma especificação de que forma deve ocorrer a
manifestação da PGFN quanto às referidas matérias. Entretanto, no Parecer PGFN/CRJ/No
1329/2016 foi aprovada a seguinte redação para o item o item 1.25, “a”, da “Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer” para os representantes daquele Órgão:
25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651,
Nesses termos, abstendo-me de minha posição pessoal, deixo de considerar como
necessários o registro na matrícula do imóvel e averbação do ADA junto ao IBAMA, para efeito
de exclusão da área de preservação permanente no cálculo do imposto, devendo ser avaliados os
demais requisitos necessários ao reconhecimento de tais áreas.
Para consideração de uma área como de preservação permanente deve se fazer
presente pelo menos uma das características apontadas nos diversos incisos, alíneas e itens do
art. 11 do Decreto no 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta a tributação,
fiscalização, arrecadação e administração do ITR, abaixo reproduzido:
Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 11. Consideram-se de preservação permanente (Lei no 4.771, de 1965, arts. 2o e 3o,
com a redação dada pelas Leis no 7.511, de 7 de setembro de 1986, art. 1o e 7.803 de 18
de setembro de 1989, art. 1o):
I - as florestas e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:
1. de trinta metros para os cursos d'água de menos de dez metros de largura;
2. de cinquenta metros para os cursos d'água que tenham de dez a cinquenta metros de
largura;
3. de cem metros para os cursos d'água que tenham de cinquenta a duzentos metros de
largura;
4. de duzentos metros para os cursos d'água que tenham de duzentos a seiscentos metros
de largura;
5. de quinhentos metros para os cursos d'água que tenham largura superior a seiscentos
metros;
b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que
seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de cinquenta metros de largura;
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a quarenta e cinco graus,
equivalente a cem por cento na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa
nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;
h) em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a vegetação;
II - as florestas e demais formas de vegetação natural, declaradas de preservação
permanente por ato do Poder Público, quando destinadas:
a) a atenuar a erosão das terras;
b) a fixar as dunas;
c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;
d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares;
e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico;
f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção;
g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas;
h) a assegurar condições de bem-estar público.
Cabe destacar que o mapa anexado para demonstrar a APP é por demais
resumido, não trazendo qualquer documentação de suporte que demonstre suas conclusões, sem
qualquer detalhamento que pudesse indicar em qual dos diversos incisos do art. 11, acima
reproduzido, se enquadraria a alegada APP. Há necessidade de indicação mais específica de que
tipo de área se compõe ou dos dispositivos legais em que se enquadram, considerando ainda que,
para as áreas indicadas no inc. II (art. 3o da então vigente Lei no 4.771, de 15 de setembro de
1965), também é exigida declaração por ato do Poder Público, consoante previsão nele contida.
Pelos motivos acima apontados, concluo que não foram apresentados pelo
recorrente elementos de convencimento que justifiquem o acatamento da APP declarada, logo
não deve ser inclusa a APP almejada pelo contribuinte, por ausência de comprovação de sua
existência.
Da Área de Pastagem
Neste ponto, é importante esclarecer que o contribuinte havia declarado uma Área
de Pastagem de 204,4 ha em sua DITR/2010 (fl. 07), tendo sido restabelecida parcialmente pela
decisão de piso uma Área de Pastagem de 193,3 ha.
Vejamos a decisão de piso sobre a questão posta:
(...)
Pois bem, o requerente apresentou, nos autos do processo, o documento intitulado
“Histórico Movimentação de Bovinos”, emitido pelo Órgão de Defesa Agropecuária do
Estado de Minas Gerais, referente, inclusive, à vacinação de animais contra febre aftosa,
no ano-base de 2009 (ITR 2010), de fls. 140, onde indica que foram vacinados, em
02/05/2009, 167 cabeças de animais, e, em 06/11/2009, 180 animais, perfazendo uma
média de 174 [(167 + 180) : 2] cabeças de animais de grande porte em 2009 (DITR
2010), quantidade esta inferior àquela requerida pelo contribuinte, de 203 animais. Com
esse número de animais de grande porte, pode-se concluir que a “Fazenda Morro
Vermelho Cachoeirinha” possui uma área de 193,3 ha de área de pastagem (174 : 0,90 =
193,3), isto quando levado em consideração o índice de lotação mínima fixado para a
região onde se situa o imóvel (0,90 cabeça por hectare), nos termos da legislação de
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.833 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.721785/2014-14

regência aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25,
incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 – RITR).
(...)
Compulsando os autos, constata-se que o cálculo efetuado pela DRJ está correto,
pois foi utilizado o Histórico de Movimentação de Bovídeos do Órgão de Defesa Agropecuário
do Estado de Minas Gerais (e-fls.27 e 187), referente a vacinação de aftosa, por incluir todo o
rebanho da fazenda (macho/fêmea de qualquer idade), o que não ocorre com a vacinação de
brucelose (somente bezerras), logo a vacinação de brucelose não pode ser utilizado para auferir o
rebanho de grande porte do contribuinte.
Conclui-se, então, que não há reparo a ser feito na área de pastagem restabelecida
pela decisão a quo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecer da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 275
DF CARF MF
Original